Tribunal: TJES
Processo: 0011432-62.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011432-62.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESPOLIO DE CELEDIR LAEBER MANGUEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0011432-62.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESPOLIO DE CELEDIR LAEBER MANGUEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando à correção de erro material no acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE CELEDIR LAEBER MANGUEIRA, no qual se deveria ter determinado a manutenção da sentença de "procedência" e não de "improcedência".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o erro material apontado no dispositivo do acórdão, ao se referir incorretamente à sentença de "improcedência" em vez de "procedência", deve ser corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração é aquele que se refere a inexatidões objetivas, como troca de nomes ou termos, que não alteram o conteúdo decisório do julgado.

4. No caso em análise, o acórdão vergastado incorreu em erro material ao mencionar a manutenção da sentença de "improcedência" quando, na verdade, a sentença proferida em primeiro grau foi de "procedência".

5. A correção do erro material é imperativa para refletir adequadamente a decisão tomada, sem que isso implique modificação do teor da decisão original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. O erro material no dispositivo do acórdão que menciona incorretamente o resultado de sentença deve ser corrigido para refletir a exata decisão proferida, sem modificação do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 1.022, caput e incisos.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, ED 0007265-88.2017.8.16.0017, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 14/03/2022; TJ-BA, ED 05593834320148050001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05/03/2020; TJ-SP, AI 2110890-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento, j. 30/07/2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de erro material existente no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE CELEDIR LAEBER MANGUEIRA
, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais (ID 8105138),
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que existe erro material no dispositivo, que deveria ter determinado a manutenção da sentença de “procedência” e não a manutenção da sentença de “improcedência” da pretensão autoral.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concluí ser o caso de dar-lhes provimento.

Explico.

Como cediço, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.
2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II –
Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.
[...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 494, I, DO CPC.
O erro apontado pelo Instituto réu é objetivo, claramente identificável, não é controvertido, e também não constitui tema polêmico, objeto de dissenso, seja na doutrina, seja na jurisprudência - de rigor reconhecer a ocorrência de erro material
-. Ademais, o erro material não fica sujeito à preclusão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21108904520188260000 SP 2110890-45.2018.8.26.0000, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 30/07/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Aliás,
“
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada."
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

Nessa toada, percebe-se que houve equívoco material no aresto vergastado, no que tange ao dispositivo, considerando que, ao negar provimento ao recurso, esclareceu que manteve intacta a sentença de
“improcedência”
proferida em primeiro grau, contudo, a sentença mantida, na realidade, foi de
procedência
da pretensão autoral.

Senão, vejamos os seguintes trechos do voto condutor, proferido pelo então relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
:

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CLEIDIR LAEBER MANGUEIRA
c
ontra a r. sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 44/46-verso), nos autos da ação de repetição de indébito movida em seu desfavor pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
que julgou procedentes os pedidos iniciais
“condenando o requerido Espólio de Celedir Laeber Mangueira, representando pelo Sr. Luiz Cesar Laeber Mangueira (fl. 30) à restituição à parte autora da quantia de R$2.113,12 (dois mil, cento e treze reais e doze centavos), devendo incidir sobre o montante correção monetária a partir do efetivo prejuízo (31 de dezembro de 2013 - fl. 11) e juros de mora a partir da citação (17 de março de 2020 - fl. 30)”.

[...] Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter intacta a r.
sentença de improcedência
proferida em primeiro grau
.

Nesse sentido, o dispositivo da sentença não deixa dúvidas (ID 7420657 - fls. 87 e seguintes do PDF):

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
, condenando o requerido Espólio de Celedir Laeber Mangueira, representando pelo Sr. Luiz Cesar Laeber Mangueira (fl. 30) à restituição à parte autora da quantia de R$2.113,12 (dois mil, cento e treze reais e doze centavos), devendo incidir sobre o montante correção monetária a partir do efetivo prejuízo (31 de dezembro de 2013 - fl. 11) e juros de mora a partir da citação (17 de março de 2020 - fl. 30)

Evidente, pois, que o erro material deve ser sanado, para corrigir a referida palavra no dispositivo, de modo que deve constar
a manutenção da
sentença de “procedência”
onde está escrito "para manter intacta r.
sentença de improcedência”
;
destacando-se, no entanto, que tal circunstância em nada altera a conclusão exarada por ocasião do julgamento do apelo.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para, sem atribuição de efeitos infringentes,
DAR-LHES PROVIMENTO
, tão somente para, sanando o erro material, determinar que onde se lê “NEGO-LHE PROVIMENTO para manter intacta a r. sentença de
improcedência
proferida em primeiro grau.”, leia-se “NEGO-LHE PROVIMENTO para manter intacta a r. sentença de
procedência
proferida em primeiro grau.”,

nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 14:27:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52891204092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.